Tribunal: TCU
Processo: 002.036/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 441/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "b", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar o parcelamento da multa aplicada por meio do Acórdão 145/2021-TCU-Plenário , a Herbert Pereira de Oliveira, em até 36 (trinta e seis) parcelas, com incidência sobre cada paracela dos correspondentes acréscimos legais; estender a autorização de parcelamento aos responsáveis Genivaldo Barbosa dos Santos, e a Marco Antônio Amigo, desde que solicitada, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 145), aos responsáveis para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 002.036/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Genivaldo Barbosa dos Santos (XXX.926.515-XX); Herbert Pereira de Oliveira (XXX.637.955-XX); Marco Antônio Amigo (XXX.032.307-XX); Metanóia Engenharia e Tecnologia Ltda (11.171.387/0001-65); Qtc Qualificação, Treinamento e Capacitação Ltda. - Me (17.865.427/0001-55). 1.2. Interessados: Cristal Desenvolvimento Organizacional Ltda. (42.114.553/0001-15); Metanóia Engenharia e Tecnologia Ltda (11.171.387/0001-65); Qtc Qualificação, Treinamento e Capacitação Ltda. - ME (17.865.427/0001-55). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: Marcio Augusto Amaral Malta (61379 /OAB-BA), Luiz Carlos Braga de Figueiredo (16.010/OAB-DF) e outros, representando Marco Antônio Amigo; Luiz Claudio Moitinho Gomes, representando Cristal Desenvolvimento Organizacional Ltda.; Kleber Soares Santos, representando Metanóia Engenharia e Tecnologia Ltda; Jose Henrique Borges de Campos (60.035/OAB-DF), representando Herbert Pereira de Oliveira; Marcio Augusto Amaral Malta (61379 /OAB-BA), representando Genivaldo Barbosa dos Santos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.